Tribunal: TJSP
Processo: 1033802-76.2016.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embora os conceitos de acessão e de benfeitora não se confundam, tal distinção é irrelevante para solução desta causa, na medida em que a cláusula contratual de renúncia ao direito de indenização abrange não só as benfeitorias, mas todas as adaptações realizadas no imóvel locado. Renúncia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embora os conceitos de acessão e de benfeitora não se confundam, tal distinção é irrelevante para solução desta causa, na medida em que a cláusula contratual de renúncia ao direito de indenização abrange não só as benfeitorias, mas todas as adaptações realizadas no imóvel locado. Renúncia expressa ao direito de indenização por acessão realizada no imóvel objeto da locação. Afastamento da pretensão indenizatória formulada pelo autor. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1033802-76.2016.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos, em que é
embargante JORGE ALBERTO DOS SANTOS BITTAR, é embargado SIMONETTI
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e NETO BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033802-76.2016.8.26.0562/50001 - Santos - Voto no 17021 - 2/4
Embargos de Declaração Cível no 1033802-76.2016.8.26.0562/50001
Embargante: JORGE ALBERTO DOS SANTOS BITTAR
Embargado: Simonetti Empreendimentos e Participacoes Ltda
Comarca: Santos
Voto no 17021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Embora os conceitos
de acessão e de benfeitora não se confundam, tal distinção é irrelevante
para solução desta causa, na medida em que a cláusula contratual de
renúncia ao direito de indenização abrange não só as benfeitorias, mas
todas as adaptações realizadas no imóvel locado. Renúncia expressa ao
direito de indenização por acessão realizada no imóvel objeto da locação.
Afastamento da pretensão indenizatória formulada pelo autor. Verdadeira
pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente
evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão que acolheu os embargos declaratórios opostos pela empresa ré, com
efeitos modificativos, para conhecer da apelação interposta nestes autos, dando
a ela provimento, para reformar a r. sentença, de modo a julgar improcedente a
ação, condenando o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (fls. 39/43 do
incidente no 1033802-76.2016.8.26.0562/50000).
Inconformado, o autor opôs embargos declaratórios, sustentando,
em síntese, que: deve ser reconhecido o enriquecimento sem causa da empresa
ré, que tem auferido lucros com a locação do prédio comercial construído pelo
autor onde antes não existia nada; o enriquecimento sem causa é vedado por
nossa legislação, conforme o artigo 884 do Código Civil; o acórdão foi omisso em
relação ao enriquecimento indevido da ré; os embargos declaratórios devem ser
acolhidos, para sanar o vício apontado. Ademais, requer o prequestionamento
das matérias expressamente aduzidas, para viabilizar a interposição de recursos
às
instâncias
superiores
(fls.
01/04
do
incidente
no
1033802-76.2016.8.26.0562/50001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033802-76.2016.8.26.0562/50001 - Santos - Voto no 17021 - 3/4
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Com efeito, os conceitos de acessão e de benfeitoria não se
confundem, uma vez que a primeira consiste em edificação propriamente dita,
ao passo que a segunda se trata de obra destinada à conservação ou
melhoramento da coisa.
Contudo, a cláusula 6a, parágrafo único, do contrato de locação
dispõe que, ao término da locação, as adaptações ou benfeitorias realizadas pelo
locatário deveriam ser desfeitas às suas expensas, se a locadora assim
solicitasse, sob pena de serem integradas ao imóvel, sem qualquer direito a
indenização ou retenção (fls. 23 dos autos principais)
Assim, como bem destacou o v. acórdão, embora os conceitos de
acessão e de benfeitora não se confundam, tal distinção é irrelevante para
solução desta causa, na medida em que a cláusula contratual de renúncia ao
direito de indenização abrange não só as benfeitorias, mas todas as adaptações
realizadas no imóvel locado, o que inclui a construção (acessão) realizada para
adequar o imóvel locado à atividade comercial desenvolvida pelo locatário (fls. 42
do incidente no 1033802-76.2016.8.26.0562/50000).
Diante disso, o v. acórdão asseverou que houve renúncia expressa
ao direito de indenização por acessão realizada no imóvel objeto da locação, o
que afastou a pretensão indenizatória formulada pelo autor.
Ademais, cumpre destacar que, desde o momento da celebração
do contrato, o autor já sabia das condições do imóvel locado, da necessidade de
realização de adaptações para adequá-lo à sua atividade comercial e da
existência da cláusula que excluía o direito de indenização pelas adaptações que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1033802-76.2016.8.26.0562/50001 - Santos - Voto no 17021 - 4/4
seriam realizadas no bem.
E o direito à indenização por adaptações realizadas no imóvel
locado está no âmbito de disponibilidade das partes, razão pela qual se mostra
válida a cláusula contratual de renúncia ao referido direito.
Além disso, ressalta-se que o magistrado não é obrigado a versar
sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros elementos do
processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para amparar a sua
decisão.
Logo, nota-se que a reanálise pretendida tem finalidade
meramente infringente, pois o que se pretende é a modificação do julgado. No
entanto, o inconformismo do autor com a solução dada ao litígio não pode servir
de fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator